Tribunal: TJSP
Processo: 1000917-85.2018.8.26.0514
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, desfundamentada – Prequestionamento – Providência cabível apenas quando a decisão embargada, efetivamente, padece de obscuridade, contradição ou omissão, vícios não verificados no caso concreto – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000010819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000917-85.2018.8.26.0514/50001, da Comarca de Itupeva, em que é embargante
NOVAFLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA, é embargado ARCLAD DO BRASIL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000917-85.2018.8.26.0514/50001 -Voto no
2
Voto no 12.998
Embargos de declaração no 1000917-85.2018.8.26.0514/50001
Comarca de origem: Itupeva / Vara Única
Embargante: Novaflex Indústria Gráfica Eireli
Embargada: Arclad do Brasil Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão,
desfundamentada
Prequestionamento
Providência cabível
apenas quando a decisão embargada, efetivamente, padece de
obscuridade, contradição ou omissão, vícios não verificados no
caso concreto Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao acórdão às
fls. 10/13 do agravo interno, assim ementado:
“AGRAVO INTERNO Apelação Ausência
de preparo
Intimação para pagamento, com
prazo para justificativa - Gratuidade indeferida
Razões apresentadas que tão só reiteram as
anteriores - Decisão mantida
Agravo interno
improvido.”
Alega o embargante que há omissões no v. acórdão, acerca
da fundamentação apresentada para demostrar a dificuldade financeira da
empresa e quer o esclarecimento do último parágrafo da fl. 12, que considera a
existência de dívidas como prova de condições de arcar com as custas
processuais. Prequestiona toda a matéria apresentada desde o recurso de
apelação.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000917-85.2018.8.26.0514/50001 -Voto no
3
na decisão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, nos termos do
que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC.
Analisando o julgado, nota-se que inexistem omissões a
serem sanadas, tendo o acórdão embargado sido fundamentado. Ressaltou-se
que o balancete contábil de 2014 apresentado pela embargante demonstra o
exercício de atividade lucrativa por excelência, com relevante movimentação de
recursos.
Com relação ao último parágrafo da fl. 12, o v. acordão
considerou que o fato da empresa possuir a dívida de R$ 1.500.000,00, por si só,
demonstra sua capacidade financeira, pois se não a tivesse, não obteria crédito
no mercado de tal monta.
Ao cabo, não há que se cogitar de prequestionamento,
providência que somente tem lugar quando a decisão embargada, efetivamente,
padece de algum dos vícios taxativamente relacionados na lei processual civil, o
que, como se viu, não é o caso.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator